Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DO VEÍCULO DA VÍTIMA, DADO EM GARANTIA PARA A REALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. CASO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pactuação fraudulenta de contrato de financiamento, em nome de terceiro, realizada por empresa do ramo de compra e venda de automóveis, mediante a utilização do veículo da vítima, como garantia do acordo firmado, caracteriza caso fortuito externo, que afasta a incidência da Súmula 479 do STJ, e exime a instituição financeira da obrigação de reparar os danos sofridos pela proprietária do veículo, em face da culpa exclusiva de terceiro descrita no artigo 14, §3o, inciso II, do CDC.
2. Ainda que fosse possível o ressarcimento de prejuízos, a ausência de provas de que a venda do veículo foi obstada pela irregularidade contida na sua documentação, da perda da oportunidade da alienação do bem por determinado valor e da efetiva venda do automóvel por montante inferior à referida quantia, caracterizam a inexistência de dano material passível de reparação.
3. De igual modo, os dissabores relatados pela autora, não se mostram aptos a transpor os limites do simples aborrecimento que, a toda evidência, não se revelam capazes de impor à instituição financeira a obrigação de pagamento de indenização por danos morais.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.